Tribunal: TJDFT
Processo: 0713731-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CONSUMIDOR. ACIDENTE DE CONSUMO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e indeferiu pedido de inversão do ônus da prova e de intimação do réu para apresentação de documentos, nos autos de ação ordinária. O agravante sustenta a existência de relação de consumo, a verossimilhança de suas alegações e sua hipossuficiência técnica, pleiteando a aplicação do art. 6o, VIII, do CDC para fins de inversão do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz da relação de consumo existente entre as partes, deve ser determinada a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 373 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre instituição financeira e consumidor pessoa física é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.
4. O art. 6o, VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, a critério do juiz.
5. A inversão do ônus da prova cumpre função de paridade real entre as partes e deve ser aplicada quando há desproporção entre os meios probatórios disponíveis, como forma de assegurar efetividade ao direito do consumidor.
6. Em casos de acidente de consumo bancário, como alegações de saques indevidos em outra unidade da federação, o ônus de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a ocorrência de excludente de responsabilidade é do fornecedor.
7. A jurisprudência do STJ reconhece que, nessas hipóteses, a inversão do ônus da prova opera-se de forma legal, cabendo ao banco provar a regularidade da operação questionada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo é medida adequada quando demonstradas a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
2. Em hipóteses de acidente de consumo bancário, cabe à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a existência de causa excludente de responsabilidade.
3. A regra do art. 373 do CPC deve ceder, nesses casos, à distribuição dinâmica da prova, para assegurar paridade real entre os litigantes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII; 14, § 3o; CPC, arts. 373, II; 455; 1.015, I; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, AREsp 1.682.349/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.10.2020, DJe 22.10.2020.